Tribunal: TJDFT
Processo: 0710561-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Em consulta ao PJE de primeiro grau, constata-se que o julgador de primeiro grau prolatou sentença. Desta feita, impõe-se reconhecer a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento. Pelas razões expostas, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento e a ele NEGO SEGUIMENTO com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora